Tribunal: STF
Processo: RE 1540977
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário (eDoc 60) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 54) que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA PARA O DOMICÍLIO QUE NÃO AUTORIZA O INGRESSO. ILICITUDE DA DILIGÊNCIA. CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS OBTIDAS E DELAS DERIVADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à exigência de requisitos mínimos para a validade da busca domiciliar sem mandado judicial (HC n. 598.051/SP - rel. Min. Rogerio Schietti Cruz). 



    2. Para a flexibilização da garantia do direito à inviolabilidade domiciliar, exige-se a comprovação da justa causa verificável em momento anterior ao ingresso, a permitir a conclusão da ocorrência de flagrante delito no interior da residência. Tais razões não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada em mera atitude suspeita, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva. É necessário, ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o flagrante delito traduza verdadeira urgência. 



    3. Não satisfaz as exigências legais para a higidez da medida a mera denúncia anônima, rechaçada como fundamento até mesmo para a busca pessoal e, com maior razão, para a busca domiciliar (HC n. 686.445/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz). 



    4. No caso concreto, o ingresso em domicílio se lastreou em denúncias anônimas e no fato de o suspeito ter corrido para dentro da residência - elementos que não cumprem os requisitos para a higidez da diligência, conforme a jurisprudência deste colegiado. Eventual dúvida acerca do local de abordagem é sanada pelos próprios depoimentos que constam dos autos e, se existisse, indicaria fragilidade probatória quanto à higidez diligência e se resolveria em favor do acusado. 



    5. As buscas irregulares contaminam todo o conjunto probatório (art. 157, e seu § 1º, do CPP) e ensejam a completa ausência de prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, redundando em necessária absolvição. 



    6. Agravo regimental não provido.



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou os arts. 5º, X e XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça concluiu ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 54): 



    Verifica-se, no caso em exame, que durante patrulhamento os policiais foram acionados por um transeunte, que não quis se identificar, narrando que em um dos becos do aglomerado, que dá acesso à Rua Vera Cruz, havia um rapaz jovem, vestindo calça preta e camisa branca, com barba, sentado em frente a uma residência de portão verde, portando uma pequena bolsa camuflada, realizando o tráfico de drogas. 



    Em razão das citadas informações, os policias se dirigiram até o local para verificação, sendo que, ao entrarem no beco, perceberam um indivíduo com as características apontadas, sentado em frente a um portão verde, que ao perceber a presença policial, tentou se evadir, sendo, porém, alcançado. 



    Em busca pessoal realizada no recorrente, no interior da bolsa que trazia consigo, foi encontrada aquantia de R$ 115,00 (cento e quinze reais), 26 (vinte e seis) pedras de crack, 12 (doze) microtubos de cocaína e 08 (oito) buchas de maconha. Consta do relato do condutor do flagrante, policial Rogers Oliveira do Espírito Santo (f. 01/02, ordem nº 04):



    [...] 



    Em Juízo (declarações constantes do sistema PJE-mídias), Rogers disse que se recorda dos fatos. Que estavam em patrulhamento quando foram informados, por uma pessoa que passava pelo local, que um rapaz se encontrava no interior do beco, próximo a uma residência, realizando a mercancia de drogas. Que adentraram ao beco, quando o acusado tentou evadir para dentro de um imóvel ali localizado, porém conseguiram abordá-lo e proceder à busca pessoal, tendo com ele sido encontradas substâncias entorpecentes. Que visualizou sobre o telhado uma sacola. Que subiu o muro e pegou tal sacola, onde encontrou mais quantidade de substâncias entorpecentes.



    [...] 



    O que se colhe das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias ordinárias é que, na hipótese, a partir de denúncia anônima, a guarnição policial se dirigiu ao local, momento em que o paciente correu para dentro da casa, onde foi realizada a sua abordagem



    [...]



    Como visto, a jurisprudência deste Superior Tribunal não admite nenhuma dessas circunstâncias (denúncia anônima e fuga) como fundadas razões a justificarem o ingresso, sem ordem judicial, em domicílio (seja do acusado ou de terceiro). Por outro lado, em nenhum momento se cogitou do consentimento para ingresso. 



    Nessas circunstâncias, não se verifica higidez da diligência, nos termos exigidos pela jurisprudência firme deste sodalício.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que os policiais “durante patrulhamento os policiais foram acionados por um transeunte, que não quis se identificar, narrando que em um dos becos do aglomerado, que dá acesso à Rua Vera Cruz, havia um rapaz jovem, vestindo calça preta e camisa branca, com barba, sentado em frente a uma residência de portão verde, portando uma pequena bolsa camuflada, realizando o tráfico de drogas. Em razão das citadas informações, os policias se dirigiram até o local para verificação, sendo que, ao entrarem no beco, perceberam um indivíduo com as características apontadas, sentado em frente a um portão verde, que ao perceber a presença policial, tentou se evadir, sendo, porém, alcançado.”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. 



    É que, em caso fronteiriço, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, e por consequência, reestabelecer o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente